Tribunal: TJDFT
Processo: 0007906-70.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007906-70.2017.8.07.0003 RECORRENTE: HERCULES DA SILVA CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRELIMINARES. NULIDADES PROCESSUAIS POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO A SIGILO CONTIDO EM APARELHO CELULAR AFASTADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A INTEGRIDADE DAS OUTRAS VÍTIMAS FOI COLOCADA EM RISCO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CORRETA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando se verifica que a magistrada indeferiu, fundamentadamente, a prova pericial requerida, baseada no princípio do livre convencimento motivado, por se demonstrar desnecessária a produção da prova, em face dos demais elementos de convicção dos autos. 2. A apreensão e a posterior verificação das mensagens e imagens do celular do acusado, preso em flagrante delito, não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular do réu. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade, devem ser mantidas as condenações. 4. Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando se verifica que a negativação se deveu ao fato de a integridade física de duas vítimas ter sido colocada em risco, mas, ao analisar as imagens do circuito interno, se verifica que os autores efetuaram disparos em outra direção, mirando outro alvo, e que elas estavam escondidas atrás do balcão do estabelecimento comercial. 5. Deve ser afastada, também, a valoração negativa das consequências do crime, quando elas se mostram inerentes ao tipo penal. 6. Tendo sido percorrido quase todo o iter criminis e tendo a julgadora fundamentado a diminuição da pena no mínimo legal para a tentativa, 1/3 (um terço), deve ser mantido esse patamar de diminuição. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155,157, e 226, todos do CPP, sustentando ausência de provas quanto ao veículo utilizado no crime de latrocínio tentado e quanto ao uso de arma. Defende a ilegalidade de sua prisão em flagrante, uma vez que houve vício de reconhecimento no dia da prisão e que a motivação para a condenação se pautou em provas viciadas e nulas. Acrescenta que o vídeo utilizado como prova padece de certeza inequívoca quanto à origem e à integridade das imagens, não podendo ser utilizado para pautar decisão condenatória, devendo ser retirado do escopo probatório. Pugna, ainda, pela declaração de nulidade da obtenção dos dados telemáticos contidos no celular do acusado Renato e todas as demais provas provenientes desta violação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto às teses de ausência de provas quanto ao veículo utilizado no crime de latrocínio tentado e quanto ao uso de arma pelo recorrente, bem como de vício de reconhecimento por inexistência de auto de reconhecimento do dia da prisão, uma vez que não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo em relação aos demais pleitos. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030